Tribunal: TJSP
Processo: 1001408-69.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação rescisória, pedido reconvencional e ação possessória – Serviço de empreitada – Descumprimento contratual do empreiteiro – Pedido principal julgado procedente para rescindir o contrato, condenar o réu ao pagamento de R$7.600,00 e determinar aos réus que realizem a transferência do veículo – Reconvenção e ação possessória julgadas improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação rescisória, pedido reconvencional e ação possessória – Serviço de empreitada – Descumprimento contratual do empreiteiro – Pedido principal julgado procedente para rescindir o contrato, condenar o réu ao pagamento de R$7.600,00 e determinar aos réus que realizem a transferência do veículo – Reconvenção e ação possessória julgadas improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Prestação de serviço – Alegação de desproporção entre o serviço prestado e a valorização do patrimônio do autor – Fato irrelevante – Negócio jurídico paritário – Livre negociação do preço – Prevalência da livre manifestação de vontade - Inexistência de abusividade – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555640
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001408-69.2018.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que são apelantes JOSE CARLOS
VICH (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDRELINA SANTOS LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado GÉLSON SILVA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001408-69.2018.8.26.0069 Bastos Voto no 21990
Fls. 2/6
Voto no 21990
Apelação Cível no 1001408-69.2018.8.26.0069
Comarca: Bastos
Apelantes: Jose Carlos Vich e Andrelina Santos Lopes
Apelado: Gélson Silva Alves
Juiz de Direito: Dr(a). ARTHUR LUTIHERI BAPTISTA NESPOLI
APELAÇÃO – Ação rescisória, pedido reconvencional
e ação possessória – Serviço de empreitada –
Descumprimento contratual do empreiteiro – Pedido
principal julgado procedente para rescindir o contrato,
condenar o réu ao pagamento de R$7.600,00 e
determinar aos réus que realizem a transferência do
veículo – Reconvenção e ação possessória julgadas
improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade
– Prestação de serviço – Alegação de desproporção
entre o serviço prestado e a valorização do patrimônio
do autor – Fato irrelevante – Negócio jurídico paritário
– Livre negociação do preço – Prevalência da livre
manifestação de vontade - Inexistência de abusividade
– Sentença mantida - Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Andrelina
Santos Lopes e José Carlos Vich em face da r. sentença de fls.242/249,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001408-69.2018.8.26.0069 Bastos Voto no 21990
Fls. 3/6
proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bastos, nos autos da
ação rescisória cumulada com pedido indenizatório proposta por Gelson
Silva Alves, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para determinar aos
réus que entreguem o CRV do veículo objeto dos autos e condenar o réu José
Carlos Vich ao pagamento do valor de R$7.600,00, bem como ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 10% sobre
o valor da condenação. Além disso, o d. magistrado a quo julgou
improcedente o pedido reconvencional dos réus/reconvintes e a ação de
reintegração de posse do veículo objeto da lide, condenando-os ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, em cada demanda.
Inconformados, os réus/reconvintes buscam a reforma do
julgado. Sustentam, em síntese, ter havido desproporcionalidade entre o
proveito econômico, decorrente da valorização da obra e o valor do serviço,
sustentando ter sido mal remunerado. Aduzem a necessidade de
permanecerem na posse do veículo, pugnando subsidiariamente, pela
condenação do autor/reconvindo ao montante pleiteado na reconvenção
(fls.253/258)
O autor/reconvindo apresentou contrarrazões, pugnando
pela manutenção da r. sentença (fls.262/266).
Recurso tempestivo e regularmente processado, nos
termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001408-69.2018.8.26.0069 Bastos Voto no 21990
Fls. 4/6
pressupostos de admissibilidade e no mérito nego-lhe provimento.
Trata-se de ação rescisória cumulada com pedido
indenizatório, alegando o autor ter realizado contrato de empreitada junto ao
réu José Carlos com vistas à construção de um imóvel e realização de
melhorias em uma chácara. Afirmou ter sido ajustado o montante de
R$130.000,00 para a realização do serviço, sendo que parte desse valor seria
abatido mediante a entrega de um veículo marca Chevrolet/Prisma, placas
GCX9190, no valor de R$ 50.000,00. Aduziu que, iniciada a obra o réu
solicitou a antecipação da entrega do veículo, para facilitar sua locomoção ao
local da prestação do serviço, tendo sido o bem transferido para a esposa de
José Carlos. Alegou a rescisão do contrato por desinteligência quanto à
execução da obra, tendo sido ajustada a restituição do veículo, vez que já
quitado o serviço efetivamente prestado, acordo que não restou cumprido.
Pugnaram pela rescisão do contrato, devolução do valor pago a maior, bem
como, pela transferência do veículo. Juntou documentos (fls.09/79).
De seu turno, o réu pugnou pela reunião do processo com
a ação de reintegração de posse no 1001280-49.2018.8.26.006 (apenso).
Sustentou ter entregue o automóvel para o autor, em razão da dificuldade para
vendê-lo, afirmando que este último lhe entregaria o valor obtido com a
futura alienação (fato que não tem qualquer relação com a suposta rescisão
contratual, tendo dado ensejo à propositura da ação possessória). Afirmou que
o serviço não foi concluído em razão de ter sido impedido seu acesso ao local.
Por fim, aduziu haver crédito, no importe de R$ 14.000,00, em face do autor,
oriundo da diferença entre o valor recebido e o serviço prestado. Juntou
documentos (fls. 135/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001408-69.2018.8.26.0069 Bastos Voto no 21990
Fls. 5/6
Realizada perícia técnica para aferir o serviço prestado
(fls.167/191).
Incontroverso, in casu, o contrato de prestação de
serviços havido entre as partes e o inadimplemento do réu. A insurgência dos
apelantes é restrita à equivalência entre a obra efetivamente executada (a
gerar valorização do imóvel) e o valor recebido.
Por primeiro, não se verifica eventual vício da vontade,
quanto à negociação havida entre as partes, no que concerne ao valor do
serviço a que se comprometera o ora apelado, no importe de R$130.000,00
(fls.09/11).
Cediço que melhorias, em regra, agregam valor aos
imóveis, circunstância que não consubstancia eventual abusividade e mostra-
se de todo irrelevante quanto às prestações de serviços cujos valores já foram
livremente pactuados entre as partes.
Outrossim, não se aplica, como bem ponderado pelo d.
Juízo a quo, a possibilidade de rescisão contratual por onerosidade excessiva
a fazer incidir os princípios da teoria da imprevisão, mesmo porque tampouco
trouxe o réu qualquer fato a implicar eventual análise sob tal prisma.
À vista de tais elementos, irretorquível a r. sentença que
reconheceu a culpa exclusiva do réu pelo inadimplemento contratual,
devendo o mesmo suportar os efeitos da rescisão.
Verifica-se, assim, que o apelado se desincumbiu do ônus
de demonstrar constitutivo do direito alegado, por força do disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001408-69.2018.8.26.0069 Bastos Voto no 21990
Fls. 6/6
373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença é
irretorquível.
Por fim, observando a data da prolação da r. sentença,
majoro os honorários advocatícios dos patronos do apelado para 15% sobre
os respectivos patamares de cada demanda, nos termos do art. 85 § § 2o e 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora